Tribunal: TJDFT
Processo: 0701871-33.2020.8.07.0008
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0701871-33.2020.8.07.0008 CLASSE: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ILDECY ALVES CAFE EMBARGADO: UNIMED-RIO COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO DO RIO DE JANEIRO LTDA D E S P A C H O ILDECY ALVES CAFE interpõe EMBARGOS DE DECLARAÇÃO em face do acórdão de ID 30572947. Neste contexto, dê-se vista à Embargada, nos termos do § 2o do artigo 1.023 da Lei Processual Civil. Publique-se. Após, voltem os autos conclusos. Brasília-DF, 30 de novembro de 2021. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator